Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0718750-66.2025.8.07.0000 PACIENTE: ISRAEL ALMEIDA LOPES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ISRAEL ALMEIDA LOPES, que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva por decisão (id 71731842, p. 69/73) proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia – NAC, em razão da prática, em tese, do delito tipificado no Art. 129, § 13, do Código Penal c/c Art. 5o, III da Lei 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher). Em síntese, a impetrante postula a revogação da prisão preventiva, seja porque foi decretada de ofício, sem requerimento do Ministério Público, que, ao revés, se manifestou pela concessão de liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, seja pela desproporcionalidade da prisão. Destaca precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido da ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício. Afirma que o autuado é primário e de bons antecedentes e que, apesar de possuir uma ocorrência por ato infracional, datada de 22/09/2024, em face da mesma vítima, foi aplicada a remissão simples, que não prevalece como antecedente. Requer seja concedida a ordem liminarmente, a fim de relaxar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, revogar a prisão preventiva e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, requer a confirmação da liminar e, se o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito tipificado no Art. 129, § 13, do Código Penal c/c Art. 5o, III da Lei 11.340/2006 (lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) contra sua namorada S. S. A, menor de idade. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (id 71731842, p. 69/73), embora o Ministério Público tenha se manifestado “pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela liberdade provisória com imposição de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, conforme fundamentação registrada no sistema audiovisual”, o Juízo do NAC converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que “presente a condição do art. 313, III, do CPP, que admite a prisão preventiva em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Quando as medidas protetivas de urgência só puderem ter sua execução assegurada com a prisão preventiva, em face da gravidade em concreto dos fatos ou do elevado risco de reiteração ou escalada criminosa, não existe outra saída ao magistrado senão decretá-la. Uma norma criada para proteger a mulher no âmbito doméstico e familiar, como é o caso do citado inciso III, não pode ser interpretada de modo a excluir ou diminuir essa proteção.” Como sabido, em tese, a partir da edição do denominado Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, §2o e 311, ambos do CPP, passaram a ser interpretados de modo a impedir que a prisão preventiva e as medidas cautelares sejam decretadas de ofício pelo magistrado. Entretanto, nos casos envolvendo delitos praticados em contexto de violência doméstica, como na hipótese, em observância ao princípio da especialidade, aplica-se a Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que, em seu art. 20, autoriza expressamente a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz: Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Assim, diante da plena vigência do mencionado dispositivo, mostra-se cabível, no caso concreto, a conversão em prisão preventiva ex officio, não se configurando, a princípio, qualquer coação ilegal. Este tem sido o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, senão vejamos: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime – Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. Tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006), norma especial não revogada, possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, em consonância com o art. 20 da citada lei. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Verificada a reiteração do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1845446, 0705176-10.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 19/04/2024.) [grifamos] PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ART. 20 DA LEI MARIA DA PENHA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. No caso específico de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, o art. 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), norma especial não revogada, autoriza a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal. 2. Na espécie, a gravidade concreta da infração aliada ao fato de que o autuado está respondendo processos por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha contra outras vítimas, evidencia periculosidade latente apta a respaldar a prognose de reiteração delitiva que embasou o juízo de necessidade da custódia cautelar para prevenção da ordem pública. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1764317, 0737743-31.2023.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/09/2023, publicado no DJe: 09/10/2023.) [grifamos] Em relação aos requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, e artigo 282, §6o, todos do Código de Processo Penal, tenho que aparentemente se fazem presentes para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. De acordo com o relato da vítima e de testemunha visual, na delegacia (id 71731842, p. 7/8), o paciente é namorado da ofendida e, na ocasião, a agrediu com murros na cabeça em razão de desentendimentos. Ademais, como pontuado na decisão do NAC, em relação às circunstâncias pessoais, o paciente possui passagem por ato infracional análogo à lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (RI 07031059320248070013), e responde a ação penal nos autos do IP 07041718420248070021, por lesão corporal, sendo ambas as ações envolvendo agressões contra a mesma vítima, que, além de tudo, é menor de idade, merecendo dupla proteção estatal (por ser mulher e por ser adolescente). Ao que parece, a liberdade do paciente representa risco concreto à integridade física da vítima, a tornar necessário acautelar a ordem púbica. Assim, na hipótese, entendo que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso concreto, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator